Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707610-06.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0735321-85.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: SILZA FREIRE SILVA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante (art. 99, § 3o, Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. 14 de março de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora